Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716725-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ERISTÊNIA BORGES FERNANDES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CESSÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. EXISTÊNCIA DE PARCELAS INADIMPLIDAS. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO INTERNO PARA AVALIAÇÃO DE RISCO NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. 1. A cessão de crédito se consubstancia em modalidade contratual prevista no artigo 286 do Código Civil, pela qual o credor transfere a terceiros direitos relativos a uma relação jurídica obrigacional. 2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. 3. Estando a autora inadimplente quanto ao pagamento de 2 (duas) parcelas da renegociação da dívida, a inclusão de seu nome em cadastro interno para fins de avaliação de risco na concessão de crédito mantido pela instituição financeira se constitui em exercício regular do direito. 4. Em conformidade com o artigo 188, inciso I, do Código Civil, não constituem atos ilícitos, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. 4.1. Não estando configurada ilicitude na conduta imputada à instituição financeira ré, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. 5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando ter ocorrido ausência de fundamentação; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 2o, 6o, 14, 30 e 43, § 2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a instituição financeira possui responsabilidade objetiva em caso de cometimento de ato ilícito, razão pela qual faz jus ao pagamento de indenização por dano moral. Assevera que o inadimplemento temporário da dívida se deu por culpa exclusiva do recorrido que transferiu o seu crédito para terceiro sem notificar a insurgente e incluiu o seu nome em cadastro interno de restrição ao crédito, de forma indevida. Pede a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluídos os honorários advocatícios (ID 51084914). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque “o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 2o, 6o, 14, 30 e 43, § 2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da desnecessidade de notificação do devedor da cessão de crédito para a cobrança da dívida, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.258.565/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à citada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, já assentou o STJ que “não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo para fins de prequestionamento, examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.330.233/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020